Tribunal: TJES
Processo: 5011730-51.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011730-51.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADRIANO MANOEL DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 325, §º1º, IV, E §2º, DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA UNILATERAL. IRREGULARIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR. NULIDADE DO TOI DECLARADA. DÉBITOS INEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES (FALTA DE PROVAS DE PAGAMENTO INDEVIDO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5011730-51.2024.8.08.0011
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: ADRIANO MANOEL DO NASCIMENTO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 325, §º1º, IV, E §2º, DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA UNILATERAL. IRREGULARIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR. NULIDADE DO TOI DECLARADA. DÉBITOS INEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES (FALTA DE PROVAS DE PAGAMENTO INDEVIDO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL A PARTE AUTORA DISCORDA DO TOI Nº 9903908 E DO DÉBITO DELE DECORRENTE. EM RAZÃO DISSO, BUSCA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REQUERENDO: (I) DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS REFERENTES AO TOI Nº 9903908; (II) DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 1.356,78; (III) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO e PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para
DECLARAR a nulidade do TOI nº 9903908 e consequentemente inexistente a cobrança no valor de R$ 678,39, ou qualquer outro valor referente ao mesmo; CONDENAR a ré a restituir ao autor o valor pago indevidamente no importe de R$ 678,39, referente TOI nº 9903908, com correção monetária da data do respectivo desembolso até a citação pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406§1º do CC; e CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 em favor do autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406§1º do CC.
”
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
RENOVA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. NO MÉRITO, POSTULA PELA REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.

SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
(6). DO MÉRITO.
NO CASO EM APREÇO, A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA EFETUADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, A PARTIR DA LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). A RECORRENTE SUSTENTA QUE O PEDIDO INICIAL DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE, SOB O ARGUMENTO DE QUE O RECORRIDO ESTEVE PRESENTE NA INSPEÇÃO E ASSINOU O REFERIDO DOCUMENTO, CIRCUNSTÂNCIA QUE, EM SEU ENTENDIMENTO, CONFERIU-LHE O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OCORRE QUE, AINDA QUE O TOI TENHA SIDO ASSINADO PELO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA INSPEÇÃO, TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO EXIME A CONCESSIONÁRIA DE OBSERVAR TODAS AS EXIGÊNCIAS NORMATIVAS APLICÁVEIS AO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR, CONFORME ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. DENTRE ESSAS EXIGÊNCIAS, DESTACA-SE A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO PRÉVIO DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA COBRANÇA COMPLEMENTAR, PERMITINDO AO CONSUMIDOR A POSSIBILIDADE DE QUESTIONAR OS VALORES ANTES DA EFETIVA EMISSÃO DA FATURA. NO CASO CONCRETO, RESTOU INCONTROVERSO QUE A CONCESSIONÁRIA NÃO DISPONIBILIZOU AO RECORRIDO O DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO ANTES DA COBRANÇA DOS VALORES, O QUE INVIABILIZOU QUALQUER MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO CONSUMIDOR QUANTO À METODOLOGIA ADOTADA PARA AFERIÇÃO DO CONSUMO IRREGULAR. TAL CONDUTA CONFIGURA AFRONTA DIRETA AO DISPOSTO NO ART. 325, §1º, IV, E §2º, DA REFERIDA RESOLUÇÃO, QUE EXIGE A COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA APURAÇÃO REALIZADA, GARANTINDO O DIREITO À CONTESTAÇÃO ANTES DA FORMALIZAÇÃO DA COBRANÇA. ADEMAIS, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO JULGAR O TEMA 699 (RESP 1.412.433/RS), CONSOLIDOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA É REQUISITO ESSENCIAL PARA A VALIDADE DE COBRANÇAS DECORRENTES DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. OU SEJA, A MERA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR, SEM QUE SEJAM SEGUIDOS OS TRÂMITES LEGAIS PARA ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, NÃO LEGITIMA A COBRANÇA UNILATERALMENTE IMPOSTA. ASSIM, A IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RECORRENTE MACULOU A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO, TORNANDO NULA A COBRANÇA IMPOSTA AO RECORRIDO. VALE RESSALTAR, CONTUDO, QUE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA COBRANÇA NÃO IMPLICA RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE EVENTUAL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR, MAS APENAS A NECESSIDADE DE QUE A CONCESSIONÁRIA REALIZE NOVA APURAÇÃO, OBSERVANDO ESTRITAMENTE OS PROCEDIMENTOS LEGAIS E REGULAMENTARES. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL. VIA DE CONSEQUÊNCIA, IMPROCEDE O PEDIDO CONTRAPOSTO. POR OUTRO LADO,
QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, NÃO HÁ PROVAS DE QUE A PARTE AUTORA TENHA REALIZADO PAGAMENTOS INDEVIDOS QUE JUSTIFIQUEM O RESSARCIMENTO PLEITEADO.
DESSA FORMA, CONSIDERANDO QUE OS DANOS MATERIAIS DEVEM SER INEQUIVOCAMENTE DEMONSTRADOS, POSTO QUE NÃO SÃO PRESUMIDOS, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DO MESMO MODO,
COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO QUE O MESMO NÃO DEVE SER ACOLHIDO.
EMBORA A PARTE AUTORA TENHA PASSADO POR ABORRECIMENTOS E TRANSTORNOS, ENTENDO QUE O OCORRIDO, DECORRE DA RELAÇÃO DE CONSUMO EXISTENTE ENTRE AS PARTES,
NÃO RESTA EVIDENCIADO QUALQUER DANO À SUA MORAL, QUE ACARRETE A DEMANDADA O DEVER DE INDENIZAR, COMO, POR EXEMPLO, NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA OU SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL
, TRATANDO-SE O CASO DE MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL É AQUELE QUE ATINGE O OFENDIDO COMO PESSOA, LESIONANDO OS DIREITOS DA SUA PERSONALIDADE, TAIS COMO A HONRA, A DIGNIDADE, A INTIMIDADE, A IMAGEM, O BOM NOME, ACARRETANDO À PESSOA ATINGIDA, HUMILHAÇÃO. É CERTO, E NINGUÉM PODE NEGAR, QUE TENHA O DEMANDANTE FICADO DESCONTENTE COM A SITUAÇÃO, CONTUDO, NÃO CONSIGO EXTRAIR A ILAÇÃO DE ABALO INDENIZÁVEL À SUA MORAL. POR FIM, DESTACO QUE O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO É CAPAZ DE GERAR DANOS MORAIS. DIANTE DE TODO O EXPOSTO, CONCLUO SER CASO DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(7).
ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
DO RECURSO INTERPOSTO PELA EDP E, NO MÉRITO,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)